Tribunal: TJMT
Processo: 1044612-52.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044612-52.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.286.871-56 (REQUERENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. LIMITES DO ART. 621 DO CPP. TESE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, contra acórdão que redimensionou a pena do requerente para 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 740 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Sustenta-se erro na aplicação da agravante da reincidência, pleiteia-se o reconhecimento do tráfico privilegiado e a atipicidade material da posse de munições, além da readequação do regime e da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode rediscutir a atipicidade material do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (ii) saber se houve indevido reconhecimento da agravante da reincidência, em desconformidade com o art. 63 do CP; e (iii) saber se, afastada a reincidência, é cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e não se presta ao reexame de matéria fático-probatória já apreciada em apelação, ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A agravante da reincidência exige condenação anterior com trânsito em julgado antes da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do CP. Constatado que o trânsito em julgado da condenação utilizada ocorreu em data posterior aos fatos em exame, impõe-se o afastamento da reincidência e a readequação da pena.

A condenação definitiva por fato anterior, ainda que não caracterize reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes, sem agravamento da situação do réu. A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente conhecida e parcialmente procedente para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada em apelação, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. A agravante da reincidência exige condenação transitada em julgado antes da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do CP. 3. A condenação definitiva por fato anterior pode ser valorada como maus antecedentes, impedindo a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem configurar reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, 63 e 64, I; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, 6ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, HC 378.302/SP, j. 24.08.2017; STJ, AgRg no HC 1.013.931/SP, 5ª Turma, j. 01.10.2025; TJMT, Revisão Criminal nº 1004771-84.2024.8.11.0000, j. 03.04.2025.

RELATÓRIO

Egrégia
Turma
:

Trata-se de revisão criminal ajuizada
por

Diego da Silva Ferreira
, com base no artigo 621, I
e II,
do Código de Processo Penal, contra acórdão da
Terceira
Câmara
Criminal que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso da
defesa
e
redimensionou

a pena
para
10
(
dez
) anos
, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
740
(
setecentos e quarenta
) dias-multa
, pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 3
3,
caput
, da Lei n. 11.343/06
)
e posse
ilegal
de
munições
de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03)
.

Na origem, o feito foi autuado sob o n.
0031620-57.2019.8.11.0042
e sentenciado pelo
J
uízo da
4
ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop
.

Na segunda instância,
participaram do julgamento
os Desembargadores Luiz Ferreira da Silva (Relator), Rondon
Bassil

Dower
Filho (Revisor) e Gilberto
Giraldelli
(Vogal).

A condenação transitou em julgado em
22/08/2025 (id.
335623890, p.
500).

Na
presente ação revisional,
o
requerente
sustenta
que a sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal n.
0031620-57.2019.8.11.0042
é

contrária ao texto expresso da lei
por reconhecer indevidamente a reincidência, em inobservância ao disposto no art. 63 do CP e a cronologia das condenações e data dos fatos, e negar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06,
bem como por
exasperar indevidamente a pena-base e as fases subsequentes da dosimetria com fundamento em elementos inidôneos.

Ainda, sustenta que a condenação pelo crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 foi mantida, apesar do contexto de reduzida lesividade concreta, em afronta aos princípios da ofensividade e intervenção mínima,
bem como fixou o regime inicial fechado e a quantidade de dias-multa em descompasso com a realidade fático-processual.

Assim, postula
:

(
i
)
seja
afastada a agravante da reincidênci
a;

(
ii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão do preen
chimento dos requisitos legais;
(
iii
) a atipicidade material da conduta tipificada no art. 16 da Lei n. 10.826/03 diante da apreensão de reduzido número de munições, desacompanhadas de arma de fogo, subsidiariamente,
a
readequa
ção d
a pena imposta de acordo com a efetiva lesividade do fato;
e
(
iv
) a readequação das penas, do regime prisional e da pena de multa (id. 335623871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pel
a

extinção
parcial da
revisional

e,
na parte remanescente
, pel
a

parcial procedência

(id.

338548374
)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que
Diego da Silva Ferreira
foi denunciado nos autos da ação penal n.

0031620-57.2019.8.11.0042 pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, tipificados nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

De acordo com a denúncia, no dia 16/05/2019, por volta das 21h30min, em residência localizada na rua Bela Vista, n. 208, bairro Poção, em Cuiabá/MT, o revisionando
tinha em depósito
droga, para consumo de terceiros, e possuía ilegalmente munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia o seguinte contexto delituoso:

“Consta no caderno investigativo que no dia dos fatos uma equipe da polícia militar recebeu um chamado para dar apoio a uma Equipe de Inteligência Local, que estava fazendo o monitoramento da residência do denunciado, pois segundo informações recebidas ali seria um ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar a residência do denunciado, a equipe policial avistou alguns suspeitos na frente do local e deu ordem para que eles colocassem suas mãos na cabeça, porém todos os suspeitos correram para dentro da residência.

Ato contínuo, alguns policiais adentraram a residência e outros realizaram o cerco na rua dos fundos da casa. Dentro da casa foram detidos dois suspeitos, e o outro suspeito foi detido na rua dos fundos.

Os suspeitos detidos foram: Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa, Victor Hugo Seixas da Silva e o menor João Augusto Monteiro de Sá e Silva.

Na residência do denunciado também estava a esposa dele, Sra. Isabelle Bruna Moraes do Carmo, a qual informou aos policiais que o seu marido havia foragido e afirmou, ainda, que ele realizava a venda de entorpecentes.

Realizada busca domiciliar, os policiais encontraram 1⁄2 (meio) tablete de maconha, dentro da gaveta de uma cômoda que estava na sala, além de outras porções da mesma substância, que estavam dentro da geladeira.

Na residência ainda foi encontrado: 07 (sete) munições calibre .40, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, e a quantia de R$ 1.595,00 (um mil e quinhentos e noventa e cinco reais), conforme termo de apreensão de fl. 08.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.55016-01 de fls. 23/28-IP, concluiu que as 04 (quatro) porções apreendidas. de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada,
na forma de tablete
, pesando
2,780kg (dois quilogramas e setecentos e oitenta gramas), e as 22 (vinte e duas) porções apreendidas
,
de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo 91,16g (noventa e um gramas e dezesseis centigramas),

apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA
. substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS. O referido laudo ainda concluiu que na balança de precisão apreendida continha resquícios da mesma substância ilícita.

Perante a autoridade policial o menor João Augusto Monteiro de Sa e Silva admitiu que estava na residência do denunciado para comprar maconha e que sempre compra maconha com o denunciado; já os outros suspeitos detidos, Jorge e Victor, alegaram que estavam ali somente em companhia do menor João Augusto para usar drogas.

Outrossim, após consulta ao site do TJMT foi verificado que o denunciado é contumaz na prática criminosa do tráfico de drogas, haja vista ele responder as ações penais n.° 2593-29.2019.811.0042 - ódigo n.° 558792, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, n.° 31619-72.2019.811.0042 Código n.° 590154, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, e n.° 14587-77.2019.811.0002 - Código n. 589457, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, todas pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, a grande quantidade da droga apreendida, a balança de precisão com resquício de droga, a circunstância na qual os ilícitos foram apreendidos, qual seja, mediante monitoramento realizado pela Equipe de Inteligência, aliada ao fato das informações darem conta que a residência do denunciado era uma "boca de fumo", bem como ao prévio envolvimento do denunciado com a traficância conforme supracitado, evidenciam que a droga apreendida na residência de Diego efetivamente lhe pertencia e certamente era destinada ao comércio de entorpecente, e que o denunciado fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Quanto às 07 (sete) munições calibre. 40, apreendidas na residência do denunciado, conforme B.O. n.° 2019,147795 (fl. 05/06-IP), e termo de exibição e apreensão à fl. 08-IP, restou configurada a conduta típica estabelecida no art. 16 da Lei n.° 10.826/03, qual seja, posse irregular de munições de uso restrito, posto que o denunciado não tinha autorização para guardá-las em seu domicílio”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e pelo delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, que, somadas, perfazem o total de
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Irresignado, o revisionando interpôs
recurso de apelação
, postulando, preliminarmente, (
i
) o reconhecimento da nulidade absoluta em razão da ilegalidade da busca domiciliar, no mérito, (
ii
) a absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, IV e VII, do CPP, (
iii
) a absolvição do crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 pela atipicidade material da conduta, embasado no princípio da insignificância, (
iv
) a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável no crime de tráfico de drogas, (
v
) a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), e (
vi
) a alteração do regime inicial para o semiaberto.

Ao apreciar o recurso, a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao apelo para reajustar o aumento realizado na primeira e segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, aplicando-se a fração de 1/6 para os acréscimos promovidos, redimensionando a pena final para
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

De início, verifica-se que a presente revisional
não comporta conhecimento
no tocante ao pedido de reconhecimento da atipicidade material do crime descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

A revisão criminal, meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários.

Quanto à sua excepcionalidade, registra-se que o STJ consolidou entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sem que haja contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, DJe 01/03/2024).

Na mesma linha intelectiva, esta Turma de Câmaras sistematicamente tem compreendido que a revisão criminal não se presta para o reexame das provas e teses defensivas, como se fosse segundo recurso de apelação. Confira-se:

“(...) A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal. (...)”
(TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 09/09/2025).

“(...) A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos. (...)”
(TJMT, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras

Criminais

Reunidas, DJe 15/08/2025).

Desta feita, a revisão criminal não exerce o papel de sucedâneo recursal e não comporta novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares.

Assim, caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que autorizem seu processamento, a sua
extinção

sem resolução do mérito
é impositiva.

Na espécie, depreende-se que o Tribunal de Justiça não acolheu o pedido de incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de posse ilegal de munições de uso restrito, mediante a seguinte fundamentação constante no voto condutor do Acórdão,
in verbis
:

“
Por outro viés, o apelante alega em relação ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, que sua conduta é atípica dado que entende que a mera apreensão de munições [de uso restrito diga-se de passagem] não deve ser considerada criminosa sem que a conduta tenha efetivamente colocado em risco a vida ou a integridade física de pessoas, alegando em abono dessa assertiva que, sem demonstração de risco real ou lesão ao bem jurídico tutelado, sua conduta deve ser considerada insignificante.

Todavia, esse pleito, igualmente, não pode ser acolhido, porquanto a posse ilegal de munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e se consuma, em regra, com a mera realização das condutas nele descritas, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico, ou seja, não se exige prova de perigo real ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a conduta perpetrada pelo apelante submete-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, segundo o qual “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Isso porque a lei penal antecipa a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime de posse irregular de munição de uso restrito, a legislação exige apenas a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência.

É certo que que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, mitigam a regra aplicada aos crimes de perigo abstrato quando se trata de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando nessas hipóteses, o princípio da insignificância para considerar a conduta materialmente atípica.

Todavia, tal excepcionalidade não se aplica no caso destes, no qual, consoante já foi asseverado, foram apreendidos: 1 (um) simulacro de pistola, 1 (um) carregador 7 (sete) munições de calibre .40 (sendo 6 ogival e 1 semi jaquetada). Além disso, a infração prevista no Estatuto de Desarmamento foi praticada em concurso material com o crime de tráfico de drogas, não havendo, destarte, como considerar tal situação como de inexpressiva lesão, sob pena proteção deficiente ao bem jurídico tutelado.

Desse modo, não há como se falar em atipicidade material da conduta de possuir munições de uso restrito somente pelo fato de estarem desacompanhada da respectiva arma de fogo, conforme se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça assim resumido: (...)

Destarte, resta evidente que, no caso em comento, não se pode cogitar em absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta sob exame, daí porque deve ser mantida sua condenação, também, pela prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03
”.

Com efeito, o Colegiado agiu com acerto, uma vez que a apreensão de munições de uso restrito, ainda que em pouca quantidade, mas em contexto da prática do tráfico de drogas evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância, havendo inúmeros julgados desta Corte de Justiça com a mesma orientação (TJMT, Apelação criminal n. 1002044-77.2024.8.11.0025 e n. 1002487-26.2023.8.11.0037).

Desse modo, não se verifica inovação jurídica, prova nova ou flagrante ilegalidade apta a reabrir discussão definitivamente enfrentada em sede de apelação.

Quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal é admitida quando evidenciada injustiça manifesta ou indevida exacerbação em frontal contrariedade ao ordenamento jurídico.

Nessa perspectiva, o STJ consolidou entendimento no sentido de que é cabível a propositura de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, para sanar ilegalidade patente na fixação da pena.

Segundo a jurisprudência daquela Corte Superior, “
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de
flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ, AgRg no HC n. 711.076/RJ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022).

O revisionando almeja o afastamento da reincidência reconhecida na segunda etapa dosimétrica, ao argumento de que “
inexiste condenação anterior definitiva em momento anterior ao fato
”.

Assiste razão ao revisionando.

Como se sabe, a
reincidência
caracteriza-se pelo cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Infere-se da sentença que o Juízo
a quo
reconheceu a
agravante da reincidência
para os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito “
em virtude da condenação do réu nos autos
0002593-29.2019.8.11.0042

(13ª Vara Criminal, conforme o executivo de pena n. 2000765-22.2023.8.11.0042
”.

A ação penal n.
0002593-29.2019.8.11.0042
transitou em julgado em
06/07/2021,
ou seja, em
data posterior

aos crimes descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, os quais foram cometidos em
16/05/2019
, não estando caracterizada, portanto, a reincidência.

Em sentido semelhante:

“REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO ILÍCITO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. 1. Considera-se reincidente o agente que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, consoante prescreve o art. 63 do Código Penal.
2.
Na hipótese, a condenação utilizada para a caracterização da agravante da reincidência transitou em julgado após o cometimento do delito em exame.

3. Afastada a reincidência, necessário se faz a readequação da pena imposta
”. (STJ, HC 378302 / SP, DJe 24/08/2017).

Sendo assim, configurado
error in judicando
na aplicação da pena na segunda etapa dosimétrica, de rigor a sua redução, motivo pelo qual estabeleço a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
para o delito de tráfico de drogas,
conforme fixada no Acórdão
, e
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de posse ilegal de munições de uso restrito.

Em relação ao delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03, torno a
pena definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
ante a ausência de majorantes ou atenuantes a incidir.

No tocante ao delito de tráfico de drogas, na terceira etapa, a defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando, em síntese, que os requisitos legais estão preenchidos.

Na sentença, a minorante em questão foi afastada “
diante da
reincidência específica
do acusado
(
executivo de pena n. 2000765-22.2023.8.11.0042
, também pelo crime de tráfico de drogas)
”.

No referido processo executivo, o revisionando cumpre pena pelas condenações decorrentes das ações penais n. 0002593-29.2019.8.11.0042 e n. 0031619-72.2019.8.11.004.

Todavia, em análise, infere-se que as duas ações penais registram trânsito em julgado em
data posterior
à prática dos fatos retratados nestes autos (
16/05/2019
), saber: ação penal n. 0002593-29.2019.8.11.0042: trânsito em julgado em
06/07/2021
, e ação penal n. 0031619-72.2019.8.11.004: trânsito em julgado em
03/07/2024
, não havendo falar em reincidência.

Conquanto não esteja caracterizada a reincidência, observa-se que a ação penal n. 0002593-29.2019.8.11.0042 caracteriza
maus antecedentes
, eis que se trata de condenação criminal definitiva com data do fato anterior aos presentes autos (
16/11/2018
).

Com efeito, “
O Tribunal pode, em sede de revisão criminal, reconhecer os
maus antecedentes
com base em anotação criminal valorada como reincidência, desde que não agrave a situação processual do requerente
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1004771-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/04/2025).

No mesmo sentido: “
O afastamento da agravante da reincidência no julgamento da revisão criminal respeitou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, considerando o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, sem prejuízo da valoração da condenação anterior como
maus antecedentes
,
observando-se o princípio da non reformatio in pejus
”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 1025667-51.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 03/04/2025).

Assim, embora afastada a reincidência, não se afigura possível reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que “
a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica a réus com
maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC n. 1.013.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025).

Registra-se que este entendimento não configura
reformatio in pejus
, porquanto não implica em agravamento da pena, em observância ao Tema Repetitivo nº 1.214 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
para o delito de tráfico de drogas.

Em razão do concurso material de crimes, o somatório das penas dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito resulta em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, o seu estabelecimento deve observar, de forma conjugada, o
quantum
da sanção definitiva, a existência ou não de reincidência e a valoração das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso, mantenho o
regime inicial fechado
em razão do quantum da pena superar a 08 (oito) anos de reclusão, em atenção ao art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Ante o exposto,
extingo parcialmente
a revisional e, na extensão remanescente, julgo
parcialmente procedente
para afastar a reincidência em relação aos crimes tipificados nos art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, redimensionando a pena total para
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026